Tribunal: TJDFT
Processo: 0054076-58.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0054076-58.2007.8.07.0001 RECORRENTE: THESAURUS EDITORA DE BRASÍLIA LTDA - ME RECORRIDO: ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO BRILHANTE USTRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JOSELITA SILVA BRILHANTE USTRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal contra decisão monocrática proferida pela Desembargadora FÁTIMA RAFAEL, que reconheceu a existência de erro material existente no acórdão 1026820 (ID 12618590). Inconformada, a recorrente interpõe recursos especial e extraordinário. No especial, alega negativa de vigência aos artigos 270, 272, § 5o, 276 e 280, todos do Código de Processo Civil, bem como 5o da Lei 11.419/2006, asseverando ofensa ao princípio da publicidade dos atos judiciais em face da não intimação do advogado indicado nos autos, tendo em vista o pedido expresso de publicação em seu nome. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, afirmando que a decisão recorrida teria infringido a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica, ao argumento de que o ora recorrido teria aguardado quase 1 (um) ano para sanar possível correção em acórdão prolatado anteriormente, o qual já havia transitado em julgado. Em contrarrazões, o recorrido pleiteia que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Lycurgo Leite Neto, OAB-DF 1.530-A e OAB-RJ 18.268. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Os recursos especial e extraordinário não merecem prosseguir, uma vez que não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, pois a recorrente deveria ter interposto agravo interno contra a decisão monocrática (e não, os recursos constitucionais) para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, atraindo, assim, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiram as Cortes Superiores que “a decisão recorrida não se caracteriza como de última instância, uma vez que comportaria recurso de agravo ao órgão colegiado competente (...). Portanto, é incabível o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 281 do STF” (ARE 1177904 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, DJe 12/3/2020); e “é preciso que a parte interponha todos os recursos ordinários no Tribunal de origem antes de buscar a instância especial (Súmula 281 do STF)” (AgInt no AREsp 1621900/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 23/6/2020). Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo especial não deveria seguir quanto à indigitada contrariedade aos artigos 270, 272, § 5o, 276 e 280, todos do Código de Processo Civil, bem como 5o da Lei 11.419/2006, uma vez que a tese recursal, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Igual sorte colheria o apelo extremo, embora tenha a recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confira-se o ARE 1196458 AgR, Relator Ministro CELSO DE MELLO, DJe 10/6/2020) (grifo nosso). Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrido, sejam realizadas, exclusivamente, em nome do causídico Lycurgo Leite Neto, OAB-DF 1.530-A e OAB-RJ 18.268. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027